Tribunal: TJSP
Processo: 1000727-05.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ÇÃO DO TRABALHO PERICIAL – NECERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito (problema na bobina de corrente do Transformador de Corrente, conforme apontado no Termo de Ocorrência de Inspeção), necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja oportunizada a complementação da prova pericial, com a análise do transformador de corrente em comento e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.
(TJSP; Apelação Cível 1000727-05.2018.8.26.0068; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL – NECERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito (problema na bobina de corrente do Transformador de Corrente, conforme apontado no Termo de Ocorrência

Ementa:
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL – NECERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito (problema na bobina de corrente do Transformador de Corrente, conforme apontado no Termo de Ocorrência de Inspeção), necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja oportunizada a complementação da prova pericial, com a análise do transformador de corrente em comento e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000727-05.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ROBERTO
CARLOS
DE
BRITO,
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-05.2018.8.26.0068 -Voto no 28897
2
VOTO No 28897 – APELAÇÃO CÍVEL No 1000727-05.2018.8.26.0068
APELANTE: ROBERTO CARLOS DE BRITO
APELADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A.
COMARCA: BARUERI
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DR (A) ANELISE SOARES
EMENTA
DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NECESSIDADE
DE COMPLEMENTAÇÃO DO TRABALHO PERICIAL

NECERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
- Não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro
mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito
(problema na bobina de corrente do Transformador de Corrente,
conforme apontado no Termo de Ocorrência de Inspeção),
necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente
remessa dos autos ao R. Juízo a quo para que seja oportunizada a
complementação da prova pericial, com a análise do
transformador de corrente em comento e, à luz do apurado, seja
proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser
formado.
RECURSO PROVIDO, sentença anulada.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
294/298, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a demanda, condenando o autor
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos honorários advocatícios
fixados em 10% sobre o valor da causa.
Entendeu o i. Magistrado a quo, que após a realização de exame pericial,
informando que os registros feitos pelo equipamento medidor espelham a realidade de
consumo, sem erros e registro, inexistindo no local qualquer tipo indício de tentativa de
fraudar as medições. Asseverou que do laudo constou que no local de leitura do consumo
não possui livre acesso aos medidores, sendo necessário que os ocupantes do imóvel sejam
contactados para permitir o trabalho do leiturista. Restou esclarecido pelo expert, que a
cobrança feita pela ré compreendido no período de 09.12.16 a 16.08.17 e que o padrão
utilizado pela ré para a cobrança foi o resultado da média entre os três maiores valores no
período de 12 ciclos anteriores à irregularidade. Por fim, concluiu que o perito havia
apontado que tanto a cobrança de R$ 7.662,40 referente à diferença de consumo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-05.2018.8.26.0068 -Voto no 28897
3
funcionamento irregular do TC, quanto a de R$ 18.300,19, decorrente de impedimento da
leitura no mês de novembro de 2017 se encontrava, corretas.
Irresignado, o autor apelou.
Aduziu, em suma, que a r. sentença deveria ser reformada ao argumento de
que houve cerceamento de defesa, na medida em que não houve instrução processual
adequada, em especial a realização de perícia técnica, vez que o profissional não havia
respondido diversos quesitos formulados, referentes ao transformador de corrente TC
(Transformador de Corrente) no 1026548 retirado pela concessionária ré e não apresentado
para a análise, o qual supostamente apresentou defeito, pugnando, assim, para que a ré
fosse intimada a apresentar o referido TC para a correta complementação do laudo, vez que
o perito foi impedido de realizar a correta análise pericial. No mérito, sustentou que o laudo
pericial se baseava em presunção de consumo em total desprezo dos dados reais
registrados pelo medidor e que se estava sendo afirmado que os valores eram exigíveis, não
se podia atribuir qualquer responsabilidade pela falha na aferição do consumo de energia ao
apelante, ainda, mais quando não restou comprovado defeito no TC pela perícia realizada,
havendo apenas variação de consumo. Asseverou que ocorreram práticas coativas
consistente na ameaça de corte do fornecimento de energia elétrica no imóvel, colheita de
assinatura nos documentos unilateralmente confeccionados e cobrança de débito
arbitrariamente imputado, por parte da ré, na tentativa de recebimento de quantias indevidas.
Processado o apelo, foram apresentadas contrarrazões, tendo os autos sido
remetidos a este Tribunal.
Nesta Instância, foi oportunizado o complemento do preparo recursal ....
É a síntese do necessário.
O recurso comporta acolhimento.
Isto porque, evidente se mostra que houve cerceamento de defesa, pois,
apesar de ter sido oportunizada a produção da prova pericial, prova essa cuja produção se
apresentava como meio indispensável para se alcançar a veracidade dos fatos, qual seja,
regularidade dos valores cobrados pela fornecedora de energia elétrica, esta não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000727-05.2018.8.26.0068 -Voto no 28897
4
realizada diretamente no transformador de corrente que teria problema em sua bobina de
corrente, conforme apontado no Termo de Ocorrência de Inspeção de fls. 52/53.
Note-se que o expert se empenhou em realizar os cálculos de consumo
médio tomando por base os elementos que possuía com o fito de verificar se o valor
que estava sendo cobrado a título de diferença de registro de consumo estava correto.
Porém, nada pode concluir de forma efetiva acerca existência do
problema apontado no TOI, que tivesse o condão de gerar o consumo a menor,
apuração essa que deveria ser realizada a partir da análise do transformador de
corrente, tendo aludido o problema existente se deveria possivelmente a grande
descarga no circuito atendido pelo equipamento, decorrente de desbalanceamento de
cargas instaladas internamento no imóvel (vide fls. 198, item “a”).
Por isso, não se podendo obstar a tentativa de apuração da questão retro
mencionada por meio de todas as provas admitidas em direito (problema na bobina de
corrente do TC 1026548, conforme apontado no Termo de Ocorrência de Inspeção de fls.
52/53), necessária se faz a anulação da r. sentença e a consequente remessa dos autos ao
R. Juízo a quo para que seja oportunizada a complementação da prova pericial, com a
análise do transformador de corrente em comento e, à luz do apurado, seja proferida nova
sentença em face do novo conjunto probatório a ser formado.
Mais, creio seja desnecessário.
Destarte, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para anular a sentença,
determinando o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja oportunizada a
complementação da prova pericial, com a análise do transformador de corrente em comento
e, à luz do apurado, seja proferida nova sentença em face do novo conjunto probatório a ser
formado.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora